Tribunal: TJDFT
Processo: 0713291-73.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
civil e processual civil. apelações cíveis. ação declaratória de inexistência de débito. pretensão de cobrança judicial acoberTada pela prescrição. registro da existência de dívida em plataforma “serasa limpa nome”. objetivo de promover o adimplemento da dívida. restrição ao crédito não caracterizada. licitude. reconhecimento. improcedência do pedido inicial. recurso de apelação interposto pela autora objetivando a majoração dos honorários de sucumbência julgado prejudicado.
1. De acordo com o artigo 189 do Código Civil, a pretensão, que surge a partir da violação do direito para seu titular, extingue-se pela prescrição.
1.1. A prescrição não atinge o direito em si, mas apenas sua proteção jurídica, de modo que a dívida prescrita pode ser cobrada extrajudicialmente, sem que fique caracterizado ato ilícito ou abuso de direito.
2. A plataforma “Serasa Limpa Nome” se consubstancia em ferramenta disponibilizada pela Serasa Experian, a fim de possibilitar a renegociação de dívidas entre os credores parceiros da entidade restritiva de crédito e seus devedores, mostrando-se meio de acesso restrito que se destina a consulta de eventuais dívidas inadimplidas, sem conferir publicidade à conduta inadimplente do devedor.
2.1. O fato de o débito estar prescrito, por si só, não impede a inclusão do nome do devedor na plataforma “Serasa Limpa Nome”, em decorrência da possibilidade de quitação voluntária da dívida.
2.2. A inscrição de dados na plataforma Serasa Limpa Nome não se confunde com a inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes mantido pela Serasa Experian.
2.3. O registro do nome do devedor na plataforma “Serasa Limpa Nome” não caracteriza ato ilícito, porquanto a tentativa de renegociação de dívidas naturais, desde que dotadas de razoabilidade, não configura ato ilícito a justificar o acolhimento da pretensão declaratória de inexistência do débito inadimplido.
3. Acolhida a pretensão recursal deduzida pelo réu, a ensejar o julgamento de improcedência do pedido inicial, com a consequente inversão dos ônus de sucumbência, tem-se por prejudicado o exame do recurso de apelação interposto pela parte autora objetivando a majoração dos honorários advocatícios fixados em seu favor na sentença reformada.
4. Apelação cível interposta pelo réu conhecida e provida. Pedido inicial julgado improcedente. Ônus da sucumbência invertidos. Apelação cível interposta pela autora julgada prejudicada.